Tribunal: STF
Processo: ARE 1591571
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL.  PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5°, INCISOS II E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA NORMA CONSTITUCIONAL TIDA POR VIOLADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO:  Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ARTS. 57-B, §§ 1º E 5º, DA LEI 9.504/97 E 28, § 1º, DA RES.-TSE 23.610. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS NO ATO DO REQUERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA. ILÍCITO DE NATUREZA OBJETIVA. COMUNICAÇÃO POSTERIOR NÃO AFASTA A IRREGULARIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 26/TSE. NÃO CONHECIMENTO. 
SÍNTESE DO CASO 
1. Trata-se de agravo regimental em face da decisão por meio da qual foi negado seguimento ao agravo em recurso especial que havia sido apresentado diante da decisão denegatória de recurso especial manejado contra o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Pará que, por unanimidade, deu provimento a recurso para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 38ª Zona Eleitoral e julgar procedente a representação, aplicando ao representado multa de R$ 5.000,00, em razão de descumprimento do art. 57-B, § 1º, da Lei 9.504/97, c.c. o art. 28, § 1º, da Res.-TSE 23.610. 
2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu que o agravante realizou propaganda eleitoral na internet sem a prévia informação do respectivo endereço eletrônico de suas redes sociais, no momento do requerimento de registro de candidatura, em inobservância ao que estabelece o art. 57-B, IV e § 1º, da Lei 9.504/97.  
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
Não impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 26/TSE.  
3. A negativa de seguimento do recurso especial teve como lastro os seguintes fundamentos: 
i) não impugnação dos fundamentos da decisão denegatória do recurso especial, porquanto não foram apontadas, por exemplo, quais premissas fáticas registradas no acórdão regional poderiam ensejar a pretendida revaloração jurídica;
ii) não comprovação do dissídio jurisprudencial, pois:
ii.1) não houve demonstração da similitude fática entre o acórdão regional e o apontado paradigma, a atrair a incidência da Súmula 28 do TSE;
ii.2) ficou evidenciada a compatibilidade da decisão regional com a jurisprudência do TSE, no sentido de que a ausência de comunicação do endereço eletrônico da rede social utilizada na campanha, por ocasião do requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de atos partidários, assim como a sua informação tardia à Justiça Eleitoral vulneram o objetivo da norma estatuída no art. 57-B da Lei 9.504/97, pois prejudicam o controle de eventuais irregularidades na propaganda eleitoral divulgada na internet, justificando a imposição da multa prevista no § 5º do citado dispositivo legal. Ou seja, assentou-se a incidência da Súmula 30/TSE.  
4. Não houve impugnação dos fundamentos da decisão agravada, limitando-se o agravante a reiterar grande parte dos argumentos já analisados e refutados, o que atrai a incidência da Súmula 26/TSE.  5. “Conforme a jurisprudência desta Corte, para que se considere devidamente infirmado o fundamento alusivo à incidência da Súmula 30 do TSE, deve-se apontar a inadequação dos julgados indicados na decisão agravada, não bastando a repetição de argumentos já refutados” (AgR-AREspE 0600473-52, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJE de 29.5.2025).  
CONCLUSÃO
Agravo regimental não conhecido.” (Doc. 84, p. 1-2) 

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, José Willian Siqueira da Fonseca apresenta preliminar de repercussão geral e, quanto ao mérito, aponta violação ao artigo 5°, incisos II e  LV, da Constituição da República. 
Sustenta, em síntese, que a penalidade imposta por suposta propaganda irregular fora aplicada com inobservância dos princípios do contraditório e ampla defesa, e de forma desproporcional e irrazoável (Doc. 87).
A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 89). 
Irresignado, o recorrente interpôs o presente Agravo (Doc. 93).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, verifica-se que o art. 5º, incisos II e LV, da Constituição da República, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que a parte recorrente alega violados, não foram debatidos no acórdão recorrido. Além disso, não foram opostos embargos de declaração para sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. 
Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do Agravo de Instrumento 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma:
 
“Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.” (DJ de 18/09/1992, destaquei)

A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:
 
“A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.
De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.
Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).
(...)
Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.
A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).
O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)
 
Nesse sentido, AI 738.029-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/06/2013; e ARE 737.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/06/2013, assim ementado:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.
II – Agravo regimental improvido.”

Recentemente, ambas as turmas ratificaram este entendimento, in verbis:

“DIREITO ELEITORAL. DOAÇÃO DE RECURSOS. CAMPANHA ELEITORAL. VALOR ACIMA DO LIMITE LEGAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. INADMISSIBILIDADE. ART. 14, § 3º, II, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria o exame da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais.
2. A matéria constitucional versada no art. 14, § 3º, II, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, a atrair o óbice das Súmulas nº 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 
3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE 1486058-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 15/08/2024)

“Agravo regimental. Recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Prestação de contas. Partido político. Diretório Nacional. Aprovação de contas com ressalvas. Determinação de devolução de valores ao erário. Alegada ofensa ao princípio da legalidade. Falta de prequestionamento. Súmula nº 282/STF. Ofensa reflexa. Reexame do conjunto probatório. Súmula nº 279/STF. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 
1. Consoante asseverado no decisum, a suscitada ofensa ao princípio da legalidade não foi objeto de análise pelo TSE, carecendo do indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula nº 282/STF. 
2. A ofensa ao texto constitucional, caso existente, seria meramente indireta ou reflexa, porquanto demandaria a revisão da interpretação conferida pelo Tribunal de Origem à legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Lei nº 9.096/95 e Resolução TSE nº 23.604/19). 
3. Para se chegar a conclusão diversa da alcançada no acórdão proferido pelo TSE, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via recursal extraordinária, nos termos da Súmula nº 279/STF. 
4. Agravo regimental não provido.”
(ARE 1485155-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 03/07/2024)

Lado outro, consigno que a jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da proporcionalidade e da razoabilidade, quando dependentes do reexame prévio de normas infraconstitucionais (no presente caso: a  Lei 9.504/97 e a Resolução 23.610/2019), revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Nesse sentido, os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, configurariam ofensa constitucional indireta.”(AI 804.854-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/11/2010)
 
“CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA REFLEXA AO ARTIGO 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, DA CF. DECISÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE NÃO CONFIGURA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. SÚMULA STF 279.
1. Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso nesta sede recursal (Súmula STF 279).
2. A ofensa aos postulados constitucionais da legalidade, da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se existente, seria, segundo entendimento deste Supremo Tribunal, meramente reflexa ou indireta. Precedentes.
3. Decisão fundamentada contrária aos interesses da parte não configura ofensa ao artigo 93, IX, da CF.
4. Agravo regimental improvido.” (AI 756.336-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 22/10/2010)

Ante a carência de argumentos suficientes para afastar os fundamentos da decisão agravada, o recurso não merece guarida. 
Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente